Tribunal: TJSP
Processo: 0014812-64.2017.8.26.0224
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0014812-64.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é recorrente DORGIVAL
BERTINO DA SILVA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0014812-64.2017.8.26.0224 -Voto no 12864
2
Recurso em sentido estrito no 0014812-64.2017.8.26.0224
Comarca: Tanabi
Recorrente: Dorgival Bertino da Silva
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12864
Recurso em sentido estrito. Decisão de pronúncia pelo crime de
homicídio qualificado. Artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, do
Código Penal. Pedido de afastamento da prisão preventiva.
Requisitos autorizadores presentes. Recurso não provido.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por DORGIVAL
BERTINO DA SILVA em face da r. decisão de pronúncia (fls. 260/264) por infração ao
artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal.
Pleiteia, em resumo, a reforma da decisão proferida, alegando que
deve ser concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 281/285).
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 290/300.
Mantida a r. decisão combatida (fls. 302), manifestou-se a d.
Procuradoria Geral de Justiça, no sentido do não provimento do recurso (fls. 308/312).
É o relatório.
O recurso não merece ser provido.
De início, ressalte-se que a primeira fase do procedimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0014812-64.2017.8.26.0224 -Voto no 12864
3
tribunal do júri é pautada no brocardo in dubio pro societate, de tal maneira que, em caso
de dúvidas sobre a autoria, o recorrente deve ser pronunciado, para que então o juiz natural
do caso (o tribunal do júri) decida a respeito. Não era mesmo de se esperar, ao final do
juízo da causa, prova absoluta ou cristalina acerca da autoria.
Consta da exordial acusatória que, entre a noite do dia 11 de março
de 2017 e a madrugada do dia 12 de março de 2017, na Rua Oito, via pública, altura do n.o
48, bairro Morros, Município e comarca de Guarulhos, DORGIVAL BERTINO DA
SILVA, agindo com manifesta intenção homicida, por motivo torpe, com emprego de meio
cruel, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Françua Leal da Silva,
desferindo-lhe múltiplos golpes com uma faca, ocasionando 20 (vinte) lesões que foram
determinantes da morte da vítima.
Segundo se apurou, Dorgival e Françua discutiram e entraram em
contenda física pouco antes dos fatos. Na sequência, o denunciado, resolvendo se vingar da
vítima, pegou uma faca em sua residência e tornou a sair, buscando novo confronto,
ocasião em que desferiu múltiplos golpes na vítima, ocasionando-lhe as 20 (vinte) lesões
em diversos locais do corpo, sendo que parte dos golpes já foram dados com ela caída ao
solo.
Foi lavrada portaria (fls. 02/03), boletins de ocorrência (fls. 04/05 e
08/09) e laudos periciais (fls. 60/61 e 71/77).
Tem-se que a prisão do acusado se mostra necessária para garantia
da ordem pública, da instrução processual, bem como para a aplicação da lei penal.
Ressalte-se aqui, o ensinamento de NORBERTO AVENA:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0014812-64.2017.8.26.0224 -Voto no 12864
4
“Entende-se justificável a prisão preventiva para a garantia
da ordem pública quando a permanência do acusado em
liberdade,
pela
sua
elevada
periculosidade,
importar
intranquilidade social em razão do motivado receio de que volte a
delinquir".
Ora, como se pode observar, a liberdade do agente, neste momento,
é apta a causar risco à ordem pública, considerando a periculosidade latente de sujeito que
se dispõe a praticar conduta como a descrita anteriormente.
Não obstante, sob a ótica da corrente restritiva, predominante na
jurisprudência pátria, tem-se que a garantia à ordem pública relaciona-se diretamente a um
considerável risco de reiteração de condutas delituosas, seja em razão de sua propensão à
prática de crimes, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados ao crime
em tese cometido.
O juízo que ora se realiza não se vincula à culpabilidade do agente,
mas sim à sua periculosidade concreta, ponderação esta que revela in casu, a necessidade
da retirada cautelar do recorrido do convívio social.
A respeito confira-se o ensinamento de Renato Brasileiro de Lima:
“O caráter cautelar é preservado, pois a prisão tem o
objetivo de assegurar o resultado útil do processo, de modo a
impedir que o réu possa continuar a cometer delitos,
resguardando o princípio da prevenção geral. Há, de fato,
evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o
provimento jurisdicional definitivo, eis que, até o trânsito em
julgado da sentença condenatória, o agente já poderá ter
cometido diversas infrações penais” (“Manual de Processo Penal”,
2a edição/2014, pág. 897, Editora Jus Podivm).
Tem-se, portanto, que além dos indícios de autoria e prova da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0014812-64.2017.8.26.0224 -Voto no 12864
5
materialidade, estão presentes os demais requisitos necessários para a decretação da prisão-
cautela, especialmente para a garantia da ordem pública, considerando o crime praticado
pelo acusado, os motivos e o modo de execução.
Salienta-se aqui, por oportuno, que tais observações traçadas não se
confundem com meras conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração
a dinâmica fática trazida nos autos, já devidamente relatada.
Tais circunstâncias foram consideradas na decisão que decretou a
prisão preventiva. Ora, no caso de futura condenação, o acusado será condenado à pena
privativa de liberdade, razão pela qual, neste momento mais prudente que seja decretada a
prisão cautelar do recorrido.
Ressalte-se, por fim, que tal postura não acarreta violação à
presunção de inocência, e constitui fundamento válido para a imposição de qualquer
modalidade de prisão cautelar, nos termos da lei processual.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao presente recurso
em sentido estrito, nos termos da fundamentação exposta.
Reinaldo Cintra
Relator